Tribunal: TJPA
Processo: 0802967-23.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802967-23.2020.8.14.0000
PACIENTE: ELCIO MARIO DO NASCIMENTO SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 217-A DO CPB. PACIENTE IDOSO, HIPERTENSO, PORTADOR DA DOENÇA CRÔNICA
DIABETES MELLITUS
E EM TRATAMENTO DE UMA HÉRNIA INGUINO-ESCROTAL DIREITA, QUE CUMPRE PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ALMEJADA PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO DE PANDEMIA MUNDIAL PELO NOVO CORONAVÍRUS, DECLARADA PELA OMS. ORDEM NÃO CONHECIDA, PORÉM, CONCEDIDA, DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A pretensão não pode ser conhecida, visto que a via eleita pelos impetrantes é inadequada para o fim almejado, dada a existência de recurso específico no presente caso, o agravo em execução.

2. Por outro lado, considerando que a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela OMS, nos termos da Recomendação n.º 62, de 17.03.2020, do CNJ, de maneira que a concessão da ordem,
de ofício
, é medida que se impõe, excepcionalmente.

3. Desta forma, em atenção ao atual quadro clínico do paciente (idoso, hipertenso, portador da doença crônica
diabetes mellitus
e em tratamento de uma hérnia inguino-escrotal direita) e à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso, em obediência ao art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, da supracitada Recomendação, é a concessão da prisão domiciliar ao paciente, monitoramento eletrônico, pelo prazo e condições delineadas neste
decisum
, enquanto perdurar a situação de pandemia em relação ao novo coronavírus.

4. ORDEM NÃO CONHECIDA, porém, CONCEDIDA, DE OFÍCIO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NÃO CONHECER
da ordem impetrada, porém,
DE OFÍCIO, CONCEDÊ-LA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e um dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar em favor de ELCIO MARIO DO NASCIMENTO SILVA,

em razão de ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, nos autos de execução nº 0004352-34.2019.8.14.0401.

Consta da
impetração
que o paciente foi sentenciado, nos autos da ação penal n.º 0006924-53.2018.8.14.0059, à pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no
art. 217-A,
caput
, do CPB
. Requereu ao Juízo
a quo
a prisão de domiciliar temporária para tratamento de saúde, todavia o petitório restou indeferido.

Alegam os impetrantes o
constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente,
eis que ele
é pessoa idosa, atualmente com 65 (sessenta e cinco) anos de idade, hipertenso, portador da doença crônica
diabetes mellitus
e em tratamento de uma hérnia inguino-escrotal direita
.

Afirmam, outrossim, que o paciente se encontra com graves dificuldades de tratamento de saúde adequado dentro do estabelecimento penitenciário denominado de Central de Triagem Metropolitana II – CTM II. Além do mais, referem que se pode constatar, pelos documentos acostados a este
writ,
que por diversas vezes o paciente não pôde comparecer a consultas com o médico urologista, por falta de viatura para sua condução até o hospital.

Aduzem que
o paciente encaixa-se concomitantemente em três dos grupos de risco do coronavírus: idade avançada (sessenta e quatro anos), com quadro de hipertensão e diabetes, além da comorbidade prostática
, conforme faz prova o laudo médico oficial expedido no dia 06.02.2020.

Pugnam, assim, pela
concessão liminar
da ordem, a fim de que seja concedido ao paciente o benefício do
recolhimento domiciliar
.

A
liminar foi deferida
ante a presença de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações circunstanciadas da autoridade coatora
, esta esclarece que o processo do paciente se encontra em fase de execução, e tramita no sistema SEEU desde 22.02.2019.

Informa que aquele Juízo indeferiu o pedido de prisão domiciliar para tratamento de saúde do apenado, por entender que ele não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art.117 da LEP, bem como não restou demonstrada a impossibilidade de assistência médica pelo estabelecimento prisional em que cumpre pena.

Por fim, ressalta que adotou providências no que diz respeito aos apenados pertencentes ao grupo de risco do COVID-19, determinando à SEAP que providenciasse o isolamento dos mesmos, fornecendo medicamento, atendimento médico etc.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pelo
não conhecimento do
writ
,
porém,
por sua concessão
, de ofício.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão
não merece ser conhecida
.

Como bem ressaltou o ilustre Procurador de Justiça, em seu judicioso parecer, o recurso cabível para a análise da matéria aqui arguida é o Agravo de Execução, sendo que é cediço que a orientação das Cortes Superiores e desta Casa de Justiça caminha no sentido do não cabimento do remédio heroico como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional.

Por outro lado, conforme ressaltado a quando do deferimento da medida liminar, a hipótese em tela enseja a tutela da jurisdição desta Relatora, considerando que a ausência de pronunciamento judicial efetivo, nesta oportunidade, incorre em evidente risco de lesão grave e de difícil reparação, diante da declaração pública de situação de pandemia em relação ao novo coronavírus pela OMS, nos termos da Recomendação n.º 62, de 17.03.2020, do CNJ, de maneira que
a concessão da ordem,
de ofício
, é medida que se impõe,
excepcionalmente
.

Na hipótese em apreço, observa-se que o paciente fora condenado a 08 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe indeferido, pelo Magistrado da Vara de Execuções o pedido de prisão domiciliar, protocolado em razão de o paciente encontrar-se acometido de diversas enfermidades.

Ocorre que os impetrantes afirmam que o apenado apresenta comorbidade de risco, juntando aos autos documentos médicos que atestam quadro de saúde, quais sejam, hipertensão arterial,
diabetes mellitus
, doença prostática e recupera-se de doença infecciosa (varicela), conforme laudo datado de 06.02.2020 (ID 2915993).

E o Conselho Nacional de Justiça, através da Recomendação nº 62, de 17.03.2020, dispôs, no art. 1º, parágrafo primeiro, inciso I, acerca da adoção de medidas preventivas pelos Tribunais e Magistrados, à propagação de da infecção pelo Covid-19, no âmbito dos Sistemas de Justiça Penal e Socioeducativo, tendo, como uma das finalidades específicas, a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções.

Assim sendo, entendo que,
por questões de ordem humanitária
, e preservação do princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal de 1988, para fins de prevenção à infecção e à propagação do novo coronavírus em espaços de confinamento, como as unidades de custódia penal; bem como, diante da gravidade das enfermidades que acometem o paciente, suficientes a enquadrá-lo no grupo de risco, consoante disposição do inciso I, do parágrafo único do art. 1º da mencionada Recomendação;
cabe ao paciente o benefício do recolhimento domiciliar.

Dispõe o art. 117 da Lei de Execuções Penais:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I - condenado maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado acometido de doença grave
;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV - condenada gestante.

Decerto, embora o dispositivo supracitado estabeleça, como requisito para a concessão da prisão domiciliar, o cumprimento da pena no regime aberto, jurisprudencialmente tem-se entendido ser possível a extensão de tal benefício aos sentenciados recolhidos no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que demonstre a imprescindibilidade da medida, como mostra ser a hipótese vertente.

Veja-se:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO E COM ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. ARTS. 117, I, E 146-B, IV, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. Conforme a jurisprudência deste Superior Tribunal, a prisão domiciliar pode ser deferida ao sentenciado maior de 70 anos, em cumprimento de pena em regime fechado ou semiaberto, quando acometido de doença grave. 2. No caso, embora cumprindo pena no regime fechado, o paciente possui 92 anos de idade, cumpre pena desde 2018 e conforme relatório médico "apresenta-se surdo, confuso, choroso, desconexo, inapetente, enfraquecido fisicamente, com dificuldade para andar e com alucinações visuais", necessitando "com urgência de acompanhamento neurológico por possível demência senil". 3. Ordem concedida para restabelecer a decisão proferida pelo Juízo de Execução Criminal DEECRIM 2ª RAJ, da Comarca de Araçatuba (SP), que deferiu ao paciente a prisão albergue domiciliar na Execução n. 0000981-30.2018.8.26.0509. (STJ - HC 508.543/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM IDADE AVANÇADA E ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. Conforme consignado no HC n.º 402.488/SP, cuja ordem foi anteriormente concedida por este Superior Tribunal de Justiça, o Paciente possui idade avançada e é portador de moléstia grave, não possuindo o estabelecimento prisional estrutura para os cuidados específicos e continuados de que necessita, o que enseja a concessão da prisão domiciliar como medida humanitária. 2. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei n.º 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendam a concessão da benesse. 3. Ordem concedida para, confirmando a liminar deferida, determinar a transferência do Paciente para a prisão domiciliar. (STJ - HC 462.147/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

Desta forma, em atenção ao comando normativo, ao atual quadro clínico do paciente e à situação de emergência de saúde pública instalada no país, a solução mais adequada ao presente caso
é a concessão da prisão domiciliar, pelo prazo de 90 (noventa) dias, em face da situação de pandemia em relação ao novo coronavírus,

devendo o réu permanecer recolhido em sua residência, em tempo integral, somente podendo dela se ausentar para atendimento e tratamento médico, e, ainda, comunicar ao Juízo qualquer alteração do seu endereço residencial
.

Na mesma esteira:

HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. CONDENAÇÃO NO REGIME SEMIABERTO POR CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. Pacificou-se a jurisprudência dos tribunais superiores no sentido de não mais se admitir o manejo do habeas corpus em substituição aos recursos ordinários, incluído o agravo em execução, e extraordinário cabíveis, tampouco como sucedâneo de revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a essência desse relevante instrumento constitucional. Ressalvam-se, podendo ser aferidas de ofício, as especiais hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. O paciente foi condenado pela prática de delito contra a ordem tributária, crime sem violência ou grave ameaça, à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Encontra-se no grupo de risco de contaminação pelo coronavírus, com idade avançada, diabético e hipertenso. Assim, diante do preenchimento dos requisitos previstos na Resolução nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, manifesto o direito do paciente, concede-se ordem de ofício, determinada a prisão domiciliar do paciente, confirmando-se a liminar deferida. Habeas corpus não admitido. Ordem concedida de ofício. (TJDFT - Acórdão 1245826, 07082017020208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/4/2020, publicado no PJe: 8/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Neste ponto, aliás, em resposta ao expediente enviado pelo juiz coator a esta Desembargadora (ID 3019795), que se encontra anexado a este
writ,
e no qual ele solicita orientações relativas ao período e à possibilidade de renovação da prisão domiciliar concedida ao paciente, determino que,
findo o prazo estipulado, a prisão domiciliar deverá ser reavaliada por aquele magistrado, assim como eventuais pedidos de renovação, a fim de constatar a possibilidade, ou não, de retorno do cumprimento de pena na Unidade Prisional
.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO

do presente Habeas Corpus, porém, DE OFÍCIO, CONCEDO A ORDEM, ratificando a liminar anteriormente deferida,
a fim de que a custódia do paciente ELCIO MARIO DO NASCIMENTO SILVA seja substituída por prisão domiciliar, com monitoramento eletrônico, pelo prazo e condições acima delineadas.

É o voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 22/05/2020